Tribunal: TJPA
Processo: 0800142-52.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800142-52.2018.8.14.0073

APELANTE: RAIMUNDO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO NÃO COMPROVADA PELO APELANTE. INOBSERVÂNCIA AO ART.373, I, DO CPC/15. RELAÇÃO DE CUIDADO DEMONSTRADA MAS NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO DE VONTADE DO FALECIDO EM CONSTITUIR O APELANTE COMO FILHO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O
vínculo socioafetivo sem a manifestação expressa dos pais, precisa ser demonstrado através de provas robustas e irrefutáveis no sentido de que havia a vontade de filiação socioafetiva, constituindo-se como ônus processual de quem o pleiteia.

II -
O Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, em observância ao art.373, I, CPC/2015, no sentido de que detinha a posse do estado de filho do falecido.

III - A relação de cuidado ficou clara, entretanto não há nada que ateste a vontade do de cujos de constituir o Apelante como seu filho.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800142-52.2018.8.14.0073

APELANTE: RAIMUNDO ALVES

ADVOGADO: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO ALVES
em face de sentença proferida em Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva post mortem com reconhecimento de direito a herança proposta em razão do falecimento de José Rodrigues da Silva.

Em sua inicial o Autor narrou que em 2003 passou a ser vizinho do falecido, passando a ter um relacionamento de paternidade socioafetiva, dividindo
dores, assuntos intímos, necessidades, alegrias e decepções o que se estendeu do ano 2000 até meados de 2011, onde o filho afetivo e pai afetivo viviam em sentimentos recíprocos, pois assim como o
de cujus
não possuía filhos, o autor também não possuía pai biológico.

Afirmou que
no ano de 2011, estando o
de cujus
com 94 anos, este fora acometido por patologia codificada em CID 10: |10 e M19,8, passando a ser impossibilitado de morar sozinho, pois passou a necessitar de cuidados constantes. No mesmo ano, o autor fora nomeado como curador definitivo do de cuos, e passaram então a residir juntos na Av. Presidente Getulio Vargas, n 849, Bairro do Arroz, onde o autor residia com sua esposa.

A partir de 2011, todos os cuidados para com a subsistência do
de cujus
passaram a ser do Autor que lhe dava banho, trocava suas roupas, lhe dava comida diretamente na boca, lhe colocava fraudas descartáveis, o que perdurou por mais de três anos.

Em 07 de janeiro de 2013 o Sr. José veio a óbito, tendo sido proposta a presente demanda a fim de que fosse declarada a

paternidade socioafetiva pos mortem do de cujus José Rodrigues da Silva em relação a Raimundo Alves, e por conseguinte a inclusão do nome paterno do de cujus no registro civil do autor, assim como o reconhecimento de seu direito à herança, para a exigível abertura do procedimento em específico.

Acostou documentos.

Não houve contestação.

Ouvido o Ministério Público, o Juízo Singular julgou improcedente a demanda.

Inconformado, o Autor interpôs recurso renovando sua pretensão.

Sem Contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento em Plenário virtual.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800142-52.2018.8.14.0073

APELANTE: RAIMUNDO ALVES

ADVOGADO: PRISCILLA RIBEIRO PATRICIO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO ALVES
em face de sentença proferida em Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva post mortem com reconhecimento de direito a herança proposta em razão do falecimento de José Rodrigues da Silva.

Pretende o Recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente sua pretensão de ter a declaração de paternidade socioafetiva
post mortem
.

Já há algum tempo a doutrina civilista vem tratando do que se conceituou como a
desbiologização do Direito de família
, reconhecendo a importância da paternidade ou maternidade biológica, mas sem desconsiderar o vínculo construído com base na socioafetividade.

A lição de Pablo Stolze Gagliano nos ensina que
a condição paterna (ou materna) vai muito mais além do que a simples situação do gerador biológico, com um significado espiritual profundo (...)
(Manual de Direito Civil: volume único. Ed. Saraiva Jur. 2017).

Desde a promulgação da Magna Carta Brasileira em 1988 tivemos o passo importante para a filiação quando em seu art.227, § 6º, consolidou a igualdade absoluta entre os filhos, sejam eles havidos ou não na relação do casamento, ou por adoção, proibindo quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação.

O STF já se manifestou acerca do tema em Repercussão Geral, concluindo pela sobreposição da paternidade socioafetiva em detrimento da relação meramente biológica, considerando que
o vínculo genético é apenas um dos informadores da filiação. Não se podendo toldar o direito ao reconhecimento de determinada relação, por meio de interpretação jurídica pontual que descure do amplo sistema

protetivo dos vínculos familiares.
REsp 1189663 (2010/0067046-9-15/09/2011) – Voto da Ministra NANCY ANDRIGHI (1118).T3 -Terceira Turma.

Ocorre que referido vínculo socioafetivo sem a manifestação expressa dos pais, precisa ser demonstrado através de provas robustas e irrefutáveis no sentido de que havia a vontade de filiação socioafetiva, constituindo-se como ônus processual de quem o pleiteia.

Compulsando os autos verifiquei que o Apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, em observância ao art.373, I, CPC/2015, no sentido de que detinha a posse do estado de filho do falecido.

Conforme bem destacou o Representante ministerial:

“Analisando o conjunto probatório carreado ao caderno processual, apesar de ficar evidenciado a relação de cuidado e até mesmo de afetividade entre o requerente e o de cujus, conforme ilustrado pelas próprias testemunhas em audiência (Num. 8801823), que aduziram, inclusive, que existia uma relação de pai e filho entre ambos, não restou claramente delineado a vontade inequívoca do pretenso pai em reconhecer o requerente como seu filho socioafetivo.”

Comungo deste mesmo entendimento, que fora esposado pela sentença, no sentido de que a relação de cuidado ficou clara, entretanto não há nada que ateste a vontade do de cujos de constituir o Apelante como seu filho.

Não há um só documento ou registro que apontasse nesse sentido, não cabendo espaço para decidir uma filiação em meras conjecturas, não havendo outro desfecho para a presente ação a não ser o de improcedência do pedido.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE PARENTESCO.
FILIAÇÃO
SOCIOAFETIVA. ADOÇÃO
POST

MORTEM
. AUSENCIA DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA ADOTANTE. Embora demonstrado o vínculo afetivo entre as partes, ausente prova inequívoca e expressa da vontade da adoção ou mesmo de

filiação
socioafetiva, inviabilizando o deferimento do pedido de
reconhecimento
de
filiação
socioafetiva póstuma. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70078526308, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 29/08/2018)

Sendo assim, não há o que se modificar na sentença vergastada.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do Recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023